Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO.
1. Na presente hipótese cuida-se de cobrança do valor mensal relativo às despesas mensais suportadas pelos moradores do empreendimento comum.
2. A pretensão ao recebimento dos valores foi articulada por uma associação de moradores.
3. Não pode ser confundido, em definitivo, o direito à livre associação com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum em um "condomínio de fato". 3.1. O dever de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia ato-fato indenizativo, por expor-se como evento danoso ao patrimônio dos demais residentes da área abrangida pela administração da respectiva associação.
4. Recurso do réu conhecido e provido.